Tribunal: STF
Processo: ARE 1347290
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO NA TELEVISÃO DE CHAMADA PRÉVIA E DE MATÉRIA JORNALÍSTICA REFERENTE A EXISTÊNCIA DE CLÍNICA DE ABORTO NESTA CIDADE E DA REALIZAÇÃO DE SUA SEGURANÇA POR POLICIAIS MILITARES FARDADOS. CONFLITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E DIREITOS DA PERSONALIDADE. PONDERAÇÃO NO CASO CONCRETO. INCLUSÃO DE IMAGENS DOS APELADOS NA CHAMADA À MATÉRIA EM CONTEXTO INDEVIDO E QUE OS ASSOCIAVAM A PRÁTICA ILEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL VERIFICADA. ATO ILÍCITO POR CONDUTA NEGLIGENTE DEMONSTRADO. AUSENCIA DE OBSERVÂNCIA DO DEVER GERAL DE CUIDADO IMPOSTO À EMPRESA QUE DESENVOLVE ATIVIDADE DE IMPRENSA. OFENSA A HONRA E A IMAGEM CONFIGURADA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 403 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.” (pág. 216 do documento eletrônico 1). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação dos arts. 5°, IV, IX, X e XIV e 220 da mesma Carta. Alegou-se, em suma, que 



    “[...] a Recorrente apenas agiu no exercício regular do direito de informação ao elaborar a reportagem em comento, sem noticiar fatos inverídicos ou manipulados. 



    Não houve omissão de informações, exacerbação ou manipulação dos fatos narrados ou das imagens exibidas. Além disso, não se pode deixar de mencionar que o interesse público do conteúdo da matéria é inquestionável.



    A matéria veiculada, portanto, se limitou ao tom meramente descritivo (animus narrandi) e de amplo interesse público, não extrapolando, em nenhum momento, o seu exercício regular de direito. Até porque, repita-se, jamais foram identificados os policiais Recorridos. 



    Assim, entender-se pela condenação da Recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais é ferir de morte a liberdade de pensamento, liberdade de expressão e liberdade de informação a todos garantida, sobretudo à imprensa” (págs. 38-39 do documento eletrônico 2).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com apoio nos seguintes fundamentos:



    “Assim, ao assistir atentamente à chamada prévia da matéria jornalística veiculada pela Rede Globo acerca das clínicas de aborto existentes no Brasil, observo que o âncora do programa narra o seguinte texto: Durante três meses, nossos repórteres percorreram cidades brasileiras e encontraram absurdos como este: policiais militares fardados fazem a segurança de uma clínica de aborto clandestina. 



    Enquanto o texto acima mencionado é proferido, aparece, num primeiro momento (00:14 a 00:15), a imagem da clínica CEMEGO apontada como abortiva com dois policiais militares fardados saindo do seu interior, logo, em seguida, é veiculada a imagem de dois policiais militares fardados, ora demandantes, caminhando pela rua (00:16 e 00:18) e, por fim, retorna a imagem da mencionada clínica, na qual há um policial militar fardado lá entrando (00:18). 



    Desta feita, considerando o conteúdo do texto narrado simultaneamente com a transmissão das imagens na ordem acima descrita, faz imperioso reconhecer que, de forma negligente (culpa), a apelante divulgou (ação) a imagem dos demandantes/ora apelados em ronda ostensiva pelas ruas, portanto, devidamente fardados, envolvendo-os, pelo contexto, com a denúncia de que policiais militares fardados faziam a segurança de clínica de aborto. Sobre o tema responsabilidade civil, o Código Civil brasileiro estabelece, em seu art. 927, o dever de indenizar àquele que comete ato ilícito que cause danos a outrem ainda que exclusivamente moral, bem como conceitua ato ilícito no seu artigo 186, vejamos:



    Art. 927. Aquele que, por ato ilícito O, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 



    Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. — grifo nosso.



    Assim, inegável o ato ilícito cometido pela recorrente ao, negligentemente, divulgar (conduta comissiva), sem autorização e com fins econômicos — dada a natureza da sua atividade econômica -, a imagem dos apelados associando-as, pelo contexto alhures demonstrado, a suposta realização de segurança de clínica de aborto, o que ensejou (nexo de causalidade) a violação aos seus direitos da personalidade, especificamente ao direito à imagem e à honra (dano), garantidos pela Constituição Federal, art. 5°, X, que correspondem ao dano moral propriamente dito:



    […]



    Não há que se falar que o envolvimento dos apelados no assunto das clínicas de aborto expostas na reportagem da apelante ocorreu devido a coincidência pelo fato de, na data da gravação das imagens das reportagens, os mesmos estarem escalados para a ronda ostensiva na região em que localizada a clínica objeto da investigação jornalística, urna vez que, para afastar a ofensa à honra, a Globo de Comunicação, na condição de empresa que desenvolve atividade de imprensa, deveria ter observado o dever geral de cuidado e verificar se todas as imagens divulgadas de policiais militares fardados, na chamada da matéria jornalística em comento, pertenciam aos dois policiais militares efetivamente envolvidos na segurança da clínica de aborto, a fim de preservar a veracidade entre as informações dadas e as imagens transmitidas, o que não foi feito.



    […]



    Ademais, também não se sustenta a tese da ausência de identificação dos apelados na veiculação de imagens, seja através de seus nomes, seja através de suas fisionomias, pois depreende-se do teor da inquirição prestada pelo CB PM Pedro Paulo Joao da Silva Wanzeler perante a Corregedoria Geral da PM/PA (fls. 22-23) que sua convocação decorreu da instauração de Inquérito Policial Militar- IPM para apurar os fatos narrados, após a veiculação de sua imagem nas chamadas do referido programa que o identificou, e não apenas para prestar esclarecimentos pelo fato dele patrulhar a área próxima ao local da Clinica CEMEGO como alegado pela apelante. Nessa toada, destaco abaixo trecho da inquirição prestada perante a Corregedoria Geral da PM/PA: 



    (...) e que após ser cientificado dos fatos que deram origem ao fato através da peça inaugural deste IPM, passou a declarar o seguinte: QUE em relação ao fato constante na Portaria que deu origem ao presente procedimento, o inquirido informou desconhecer o fato, visto que, não participou do ocorrido, todavia, ressalta que sua imagem foi utilizada indevidamente para as chamadas da mencionada reportagem (...)” (págs. 220-222 do documento eletrônico 1 – grifei).



    Desse modo, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.237.531-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DIREITO DE IMAGEM. LIMITES CONSTITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de inexistência de repercussão geral em relação à matéria relacionada à responsabilidade civil por danos morais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.160.002-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Por fim, este Tribunal, ao julgar o ARE 739.382-RG/RJ (Tema 657), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral de controvérsia análoga, sob os seguintes fundamentos:



    “Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4.Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido”.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator